Tribunal: TJDFT
Processo: 0738312-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738312-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GERPINA CABRAL MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Malversação dos valores depositados em conta do Banco do Brasil. Escolha aleatória do juízo. Competência territorial. Declínio de ofício. Possibilidade. Prevalência do local da agência ou sucursal. Inteligência do art. 53, III, b, do CPC. Lei n. 14.879/2024. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou de ofício da competência para processar e julgar a ação movida pela parte ora agravante em face do Banco do Brasil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a declinação de competência realizada de ofício pelo juízo de origem. A questão jurídica se relaciona à escolha de aleatória de foro para ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. A escolha aleatória do foro se dá quando a parte ajuíza a ação em local que não possui conexão fática direta com a causa (“fatores de ligação”). Isto é, não há nenhuma pertinência dos elementos da ação (partes, fatos integrantes da causa de pedir e objeto do pedido) com o foro em que proposta a demanda. 4. Em que pese não tenha sido estabelecida ordem legal expressa de hierarquia nos incisos do art. 53 do CPC, não há ali livre escolha da parte autora. Deve-se verificar a existência de vínculo entre o foro e a causa, sob pena de prejuízo à coesão do sistema processual. 5. Cabível a declinação de ofício no caso da escolha do foro amparada indiscriminadamente na alínea “a” do inciso III do artigo 53 do CPC, em virtude da maior especificidade da alínea “b” para definição do juízo competente para julgar as ações relativas às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Prevalece a competência do foro do local em que se ache a agência ou sucursal (específico) sobre o do local em que situada a sua sede (genérico), sobretudo quando aquele coincide com o do autor. 6. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer, de forma expressa, que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”, conforme o § 5o incluído ao art. 63 do CPC. 7. É insuficiente para resolução da presente questão jurídica a utilização pura e simples do Enunciado n. 33 da Súmula do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). A escolha aleatória do foro vai além da discussão quanto à incompetência relativa, porque redunda na ofensa ao princípio do juiz natural, basilar ao sistema de atribuição de competência. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, bem como o enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Afirma que cabe ao autor a escolha do foro “em observância aos princípios da facilidade de acesso à justiça e da ampla defesa". Colaciona ementa de julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “o foro desta Circunscrição Judiciária não guarda qualquer relação, quer com o domicílio da parte autora, quer com o local de cumprimento da obrigação ou mesmo com a agência bancária que custodia os recursos relacionados à pretensão de fundo (dano material por má administração de aplicação financeira do PASEP) (...) se mostra insuficiente para resolução da presente questão jurídica a utilização pura e simples do Enunciado n. 33 da Súmula do STJ (...) a parte requerente reside em Canaã dos Carajás, PA, e a parte requerida possui domicílio/filial em Marabá, PA” (ID 70840977). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Também não comporta seguimento o apelo no que concerne à apontada afronta ao enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado em ID 72402161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029